Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704671-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACL 202 INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante informa que o imóvel de sua propriedade localizado na Quadra n. 202, Lote n. 2, Águas Claras/DF, matrícula n. 143720 foi alcançado pelos efeitos da decisão agravada. Suscita a preliminar de inadequação da via eleita. Alega que inexiste comprovação de ilegalidade na venda dos imóveis indicados na decisão agravada. Explica que não consta afetação nas respectivas matrículas dos imóveis. Esclarece que a alteração da destinação dos imóveis foi submetida à consulta pública e legalmente executada pelo Distrito Federal por meio Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). Acrescenta que o art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 no que se refere à Taguatinga e à Águas Claras. Sustenta a ocorrência de expressa desafetação realizada pelo Poder Executivo na edição da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Destaca que o art. 101 do Código Civil possibilita a alienação de bens públicos desafetados, observadas as exigências da lei. Argumenta que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 deve ser presumidamente dotada de constitucionalidade até que seja comprovado o contrário, situação não evidenciada nos autos. Acrescenta que a agravada não demonstrou a alegada afetação dos oitenta e cinco (85) imóveis relacionados, bem como não comprovou o descumprimento de requisito no procedimento de elaboração da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Diz que o processo legislativo decorreu de uma efetiva participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território. Ressalta que a agravada não comprovou qualquer desequilíbrio ecológico, ambiental ou social no Distrito Federal ou na região de Águas Claras mediante estudo técnico, capaz de fundamentar a propositura da ação originária. Afirma que o Poder Judiciário não está autorizado a intervir ou rever o mérito dos atos da Administração Pública. Alega que o deferimento da liminar causa mais danos do que benefícios às partes envolvidas, à região de Águas Claras e a terceiros de boa-fé. Destaca que a agravada se baseia em normas datadas de 1993, enquanto que a lei complementar que tratou da destinação dos imóveis é de 2019. Sustenta que o imóvel localizado na Quadra 202, Lote n. 2, Águas Claras/DF, de matrícula n. 143720 possui a destinação residencial não obrigatório em razão de sua classificação na categoria CSIIR 2. Alega que a elaboração da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 e, por conseguinte, a desafetação dos terrenos listados pela agravada contaram com a participação popular. Ressalta que a exigência de a desafetação ser somente por meio de lei complementar específica perdurou até a aprovação da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Acrescenta que ocorreu desafetação tácita no caso dos imóveis indicados pela agravada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que não é razoável a suspensão das obras de construção civil ou a desocupação de seu imóvel porquanto o terreno foi originariamente vendido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) com destinação residencial por meio de procedimento licitatório. Diz que a determinação de bloqueio de registros de transferência ao Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e a lavratura de escrituras públicas de venda a particulares das unidades do empreendimento impede toda a sua atividade. Ressalta que a agravada ajuizou a Ação Civil Pública n. 0706092-58.2022.8.07.0018 com base nos mesmos argumentos. Acrescenta que mencionada ação coletiva foi extinta sem julgamento de mérito em decorrência da inadequação da via eleita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o acolhimento da preliminar para extinguir a ação originária sem resolução do mérito e, subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55671391 e 55671392). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto à preliminar de inadequação da via eleita, oportunidade em que requereu a desistência quanto à preliminar suscitada (id 55805071). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes, dentre os quais o imóvel de titularidade da agravante, localizado na Quadra 202, Lote n. 2, Águas Claras/DF, de matrícula n. 143720, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O imóvel localizado na Quadra 202, Lote n. 2, Águas Claras/DF, de matrícula n. 143720, estava destinado para equipamentos públicos de educação nos termos da referida lei. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] A Certidão de Parâmetros Urbanísticos emitida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal prevê a classificação do imóvel da agravante na categoria de uso e ocupação do solo UOS CSIIR 2 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (id 55672966). Mencionada categoria possui a seguinte discriminação legal (id 55671404 dos autos originários): III - UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres, e que apresenta 3 subcategorias: (...) b) CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros; A destinação residencial do imóvel da agravante está, em tese, amparada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição e construção do imóvel da agravante, localizado na Quadra 202, Lote n. 2, Águas Claras/DF, de matrícula n. 143720. O perigo de dano está presente porquanto é evidente os prejuízos econômicos da agravante em decorrência da paralização das obras e estudos em andamento. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;